Tribunal: TJDFT
Processo: 0002086-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002086-97.2018.8.07.0015 APELANTE: BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em petição de ID 15947073, tendo em vista que a Defensoria Pública tem prerrogativa de vista pessoal dos autos, remeta-se os autos físicos ao setor administrativo competente do referido órgão somente após a cessação do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores, adotado como medida de prevenção à transmissão do Covid-19, a fim de verificar a regularidade do processo de digitalização. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal